Tribunal: TJDFT
Processo: 0722013-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. PRODUÇÃO DE PROVA. PREVISÃO. AUSÊNCIA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS DEFERIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 955. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Para o conhecimento do Agravo de Instrumento, a situação descrita no recurso deve amoldar-se a uma das hipóteses contidas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15.
2. A matéria relacionada à produção de prova pode ser objeto de Apelação, razão pela qual não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo, hábil a autorizar a mitigação da regra da taxatividade.
3. O caso concreto se enquadra na modulação de efeitos realizada pelo c. STJ ao julgar o REsp 1.312.736, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 955).
4. Ao julgar o RE 586453, com reconhecida repercussão geral, o STF pacificou o entendimento de que “a competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça Comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho”.
5. No julgamento do Tema 955 do STJ, o Ministro Antônio Carlos Ferreira, Relator do paradigma, também consignou no voto a competência da Justiça Comum para a apreciação da matéria, observando a clara distinção que o texto constitucional impôs sobre as relações de trabalho, mantidas entre empregado e empregador, e as relações de previdência privada, estabelecidas entre os participantes/beneficiários e a entidade.
6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.